Tribunal: TJDFT
Processo: 0719234-09.2024.8.07.0003
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-25
Data de publicação: 2025-07-09

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. PRELIMINARES. CERCEAMENTO DE DEFESA. REJEITADA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. INACOLHIDA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. OFICINA. VEÍCULO. DANO MORAL. CABIMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou procedente o pedido inicial e condenou a ré ao pagamento de indenização pelos danos materiais no importe de R$ 6.472,00 (seis mil quatrocentos e setenta e dois reais) e R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há cinco questões em discussão: (i) analisar a preliminar de cerceamento de defesa pelo julgamento antecipado da lide; (ii) verificar a preliminar de nulidade da sentença por ausência de fundamentação; (iii) estabelecer se há responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço; (iv) examinar o cabimento à indenização por dano moral; (v) apurar a possibilidade de redução do valor fixado a título de danos morais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Ao juiz cabe determinar a produção das provas necessárias à formação do seu convencimento sobre os fatos jurídicos relevantes para o deslinde da causa. Dessa forma, o julgamento antecipado da lide não ocasionou cerceamento de defesa. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA
4. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todas as alegações levantadas pelas partes e dispositivos legais invocados, mas apenas a respeito dos pontos relevantes para fundamentar a conclusão exposta no provimento judicial. PRELIMINAR DE NULIDADE DE SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO REJEITADA.
5. A relação jurídica em análise deve ser examinada de acordo com as balizas do sistema consumerista, porquanto as partes se enquadram no conceito de consumidores e fornecedora de serviços, nos termos do art. 2o, caput, e 3o do CDC.
6. No caso, aplica-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Sob esse prisma, para a reparação/compensação pelos danos é suficiente a comprovação do liame de causalidade entre o defeito/vício do serviço e o prejuízo acarretado ao consumidor, independentemente da existência de culpa
7. No caso dos autos, a apelante não comprovou a ausência de falha na prestação do serviço ônus que lhe cabia nos termos do art. 373, II, do CPC. Os documentos constantes dos autos demonstram vício no serviço prestado pela apelante.
8. A indenização por danos morais é devida, pois a demora excessiva na execução do serviço e necessidade de repetidas intervenções justificam a condenação por danos morais.
9. O valor fixado na sentença, R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso desprovido.
Teses de julgamento: “1. O julgamento antecipado da lide não configura cerceamento de defesa quando os autos estão suficientemente instruídos. 2. A sentença devidamente fundamentada não é nula. 3. A responsabilidade civil do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do CDC, e independe de culpa. 4. A responsabilidade do fornecedor pela falha na prestação do serviço justifica a restituição dos valores pagos e a condenação por danos morais. 5. O valor da indenização por danos morais deve observar os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.”
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, IX; CPC, arts. 370, 371, 373, 489, II e §1o, IV; CDC, arts. 2o, 3o, 14 e 20; CC, arts. 884 e 944.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT; Acórdão 1999091, 0721388-80.2023.8.07.0020, Relator(a): SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 21/05/2025, publicado no DJe: 28/05/2025; córdão 1679116, 0709370-21.2022.8.07.0001, Relator(a): LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 01/03/2023, publicado no PJe: 13/03/2023; etc.